Tribunal: TJSP
Processo: 2017461-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão de primeira instância que acolheu o pedido de denunciação à lide de Hema Construção Ltda. Pleito de reforma. Possibilidade. Incidência do CDC no caso em tela.. Precedentes. Recurso provido.